Tribunal: TJDFT
Processo: 0714128-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714128-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RICHARD HIROSHI KIYOSHI TELES AGRAVADO: ODAIR ALVES JUNIOR, WESLEY RIBEIRO EZIQUIEL, SUELEN MARTINS FERREIRA D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo interno interposto por Richard Hiroshi Kiyishi Teles contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto. Contudo, previamente ao julgamento do recurso, o agravante peticionou nos autos noticiando a perda do objeto do recurso, visto que nos autos principais foi exercido o juízo de retratação em relação à decisão objeto do agravo de instrumento. Sucede que a reforma da decisão agravada acarreta a perda de objeto do agravo interno visando o conhecimento do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo interno. Comunique-se o juízo de origem. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora